Tribunal: TJPA
Processo: 0848509-05.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848509-05.2018.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: RENATO MATOS PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0848509-05.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: RENATO MATOS PARENTE

ADVOGADO: ALAN CHAVES BATISTA – OAB/PA 25.187

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR WRIT EM FACE DE ATO ILEGAL DE SECRETÁRIO DE ESTADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR. AUTOS QUE DEVEM SER REMETIDOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE SE EFETUE DISTRIBUIÇÃO ENTRE SEUS MEMBROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de recursos de apelação cível interposto pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, nos autos de Mandado de Segurança;

II-
Suscitou o apelante preliminarmente a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para julgar a demanda devido a mudança de status da autoridade coatora que passou a integrar a administração pública direta;

III-
De acordo com o artigo 161, inciso I, alínea c, da Constituição Estadual, é de competência originária deste Tribunal de Justiça julgar Mandados de Segurança em face de ato dos Secretários de Estado;

IV-
Com a lei estadual n.º 8.937 de 02/12/2019, a SUSIP passou a não ser mais entidade autárquica, mas sim Secretaria de Estado e seu superintendente a possuir o mesmo status dos Secretários de Estado;

V-
Acolhida a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para julgar a demanda, sendo nula a decisão;

VI-
Ao momento da mudança de regime da entidade deveriam os autos ser remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para que se efetuasse decisão sobre a causa;

VII-
Ordena-se a remessa dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça para que seja distribuída entre seus membros e se proclame nova decisão sobre a matéria;

VIII-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 3858172), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 3858169), nos autos do Mandado de Segurança (ID 3858141), o qual CONCEDEU A SEGURANÇA, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, considerando o que mais consta dos autos
, CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para
TORNAR SEM EFEITO O DISTRATO AQUI JUNTADO (ID 5882822) DETERMINANDO A IMEDIATA READMISSÃO DO IMPETRANTE.
”.

O
Writ
foi impetrado por Renato Matos Parente por suposto ato ilegal e de abuso de poder do Superintendente da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIP).

Foi o impetrante aprovado em sistema simplificado de contratação para exercer atividade em regime temporário durante um ano, com contrato assinado em 21/10/2017 devendo perdurar até 20/10/2018. No entanto, foi o impetrante/ apelado dispensado em 13/06/2018
.

O impetrante/ apelado alegou que não houve motivação para o distrato. Além disso, argumentou que durante o período eleitoral é vedada a exoneração de servidores, requerendo a recondução ao cargo.

O feito seguiu então seu regular processamento, sendo atendida a segurança, conforme demonstrado alhures.

Inconformado o impetrado interpôs o presente recurso de apelação. Preliminarmente pugnou pela incompetência absoluta do juízo
a quo
para julgar o Mandado de Segurança. Em mérito, arguiu que não existe direito líquido e certo do apelado.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, a representante do Parquet se manifestou pelo acolhimento do pedido preliminar. De outro modo, caso não se reconheça a preliminar, que seja negado provimento ao mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Pugnou preliminarmente o apelante pela incompetência absoluta do juízo de piso devido à mudança de regime jurídico da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, de Autarquia Estadual para Secretaria de Estado. Logo, a mudança de regime lança a autoridade coatora ao
status
de Secretário de Estado sendo a competência atraída por este Tribunal de Justiça.

É inteligência do artigo 161, inciso I, alínea “C”, da Constituição Estadual que a competência é originária deste Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança em face de ato ilegal do Governador do Estado, do próprio Tribunal ou dos Secretários de Estado.

É importante observar que,
in casu
, de fato temos ação efetuada diretamente pelo Superintendente da SUSIPE, que na época dos fatos era entidade autárquica, assim de forma correta foi impetrado o Mandado de Segurança. Todavia, como bem ponderou o apelante, a então autarquia foi lançada ao patamar de Secretaria de Estado passando seu superintendente a ter
“status”
de Secretário de Estado.

Além disso, deve-se analisar que ao momento do julgamento definitivo do remédio constitucional, a autarquia já figurava como secretaria, logo o juízo
a quo
de imediato deveria ter efetuado a remessa dos autos à este Tribunal de Justiça.

Assim, a decisão de piso é completamente nula, haja vista que o julgador era incompetente para tratar da demanda. Destarte,
ACOLHO
a preliminar de incompetência do juízo e declaro nula a decisão.

DA REMESSA DOS AUTOS

Historiando os autos, ficou comprovado que com o advento da lei estadual n.º 8.937 de 02/12/2019, a SUSIP passou de Autarquia Estadual para Secretaria de Estado, logo a autoridade coatora passou a figurar entre aquelas do art. 161, inciso I, alínea c, da Constituição Estadual.

A competência para julgar os mandados de segurança em face de Secretários de Estado não é do juízo de primeiro grau, mas sim desta Egrégia Corte de Justiça. Desse modo, ao momento do julgamento da segurança, um ano após a vigência da norma estadual, não era mais o juízo
a quo
competente para processar e julgar a demanda, deveria em verdade ter efetuado de ofício a remessa dos autos a este juízo
ad quem
.

Os autos devem ser imediatamente remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para que o feito seja distribuído perante seus membros, nos termos do artigo 161, I, alínea c da Constituição Estadual.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará e
DOU PROVIMENTO
, declarando nula a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, e ordenando a remessa dos autos para distribuição perante os membros desta Corte de Justiça.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021